Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-50.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000397-50.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ DIRCEU DA SILVA em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.
O Juiz a quo ainda condenou a Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, no patamar de 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores, “pois se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”. Logo, houve fraude na realização do suposto mútuo.
Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.
Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado. Além disso, pede a exclusão da pena por litigância de má-fé.
Contrarrazões no ID. 91855089.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Ressai do caderno processual que José Dirceu da Silva ingressou com Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco de Crédito e Varejo S/A., alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 46-1348447/1299, no valor de R$ 763,24 (setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos).
Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao empréstimo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.
Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.
De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado.
Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 46-1348447/1299 celebrado em 27/01/2012, no valor de R$ 763,24 (setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), cujo pagamento seria em 58 vezes de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), vencendo a primeira em 10/03/2012 e a última em 10/12/2016, mediante desconto no benefício previdenciário.
Na contestação, a Instituição Financeira juntou a “Cédula de Crédito Bancário” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 91855054).
Vale destacar que o Recorrente sequer questiona a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário juntada pelo Recorrido, o que demonstra a sua anuência aos termos do contrato e afasta eventual possibilidade de fraude.
Ademais, pelo que se observa do “Comprovante de Transferência” encartado no ID. 91855994, foi creditado o valor na conta bancária que o Apelante mantém no Banco Bradesco (agência 3927).
Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelante sustentar que o documento “se limita a uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação”, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em fevereiro de 2012, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.
Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.
(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).
Vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos que 13 (treze) ações distintas em nome do autor para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, é possível concluir que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro demandismo ou a denominada demanda predatória, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.
Assim, não merecem amparo as ilações do Recorrente, que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada na assertiva de que é idoso e que não autorizou a consignação, bem como que nunca contratou com o Banco Apelado, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária.
Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e a produção de todos os efeitos legais, razão porque se impõe a confirmação da sentença neste capítulo.
No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.
Na espécie, o Apelante beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé do Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora